Tribunal: TCU
Processo: 002.269/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Representação sobre indícios de fraude e corrupção na Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da unidade instrutiva para apurar indícios de supressão e de fraude documentais em prejuízo do controle externo exercido por esta Corte de Contas, identificados no curso da auditoria realizada na Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, V, e 246 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. André Luís de Souza Alves Pinto, Maurício Santiago Pimentel e Marcos Herszkowicz; 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, VI, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. André Luís de Souza Alves Pinto: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3.2. Sr. Maurício Santiago Pimentel: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e 9.3.3. Sr. Marcos Herszkowicz: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e aos responsáveis; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.